Tribunal: STF
Processo: HC 241331
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. ANPP. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Medeiros da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 7000279-34.2024.7.00.0000/AM do Superior Tribunal Militar, que indeferiu a liminar (evento 3).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa (arts. 206 e 210, na forma do art. 79-A, do Código Penal Militar) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) na Justiça Militar. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar que seja aberta vista dos autos ao Ministério Público Militar, para manifestação acerca do oferecimento, ou não, do acordo de não persecução penal e, caso persista a omissão, que os autos sejam encaminhados à Procuradoria Geral da Justiça Militar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...).



    Como cediço, o deferimento do pleito antecipatório somente se justifica quando presentes, cumulativamente, a plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 



    Na espécie, analisando os argumentos defensivos, bem como as circunstâncias nas quais o Juízo apontado coator proferiu a Decisão que indeferiu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pedido antecipatório, não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos. 



    Mormente porque, a uma, o próprio Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte estabelece que “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”. 



    Portanto, se por um lado, de fato o referido verbete não possui caráter vinculativo, a Decisão do Juízo apontado coator reverbera o entendimento consolidado no âmbito desta Justiça Militar da União. 



    Além disso, conforme se extrai da dicção do art. 28-A do Código de Processo Penal, a lei estabelece como requisito objetivo para o acordo de não persecução penal que o crime apurado não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. 



    Vale dizer que o legislador estabeleceu claramente e de forma legítima uma opção de política criminal tendente a não beneficiar os agentes de delitos que envolvam violência ou grave ameaça, haja vista que em condutas desse jaez, aí compreendida a descrita nos autos vertentes, restam consubstanciados injustos mais reprováveis, sendo mais elevado o desvalor da ação e, in casu, do próprio resultado, tendo em vista que uma militar do Exército Brasileiro veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito. 



    E aqui ressalvo, não se faz qualquer juízo de valor acerca das circunstâncias que determinaram o acidente que vitimou a Graduada, até porque, como cediço, o presente feito mandamental não comporta dilação probatória, sendo próprio da instrução processual que ora se desenvolve no âmbito da Auditoria da 12ª CJM a devida apuração. 



    Por outro lado, a natureza do Instituto, até mesmo por ter sido contemplado no Código de Processo Penal comum, traz nítida em sua essência a intenção legislativa de contemplar os agentes beneficiados pelo Acordo de Persecução Penal como sendo os que, em projeção, teriam como possível a aplicação da redação do inciso I do artigo 44 do Código Penal comum. 



    Ou seja, o legislador viabilizou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal aos investigados que, ao que tudo indica, seriam efetivamente beneficiados pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito e, nessas circunstâncias, bem se vê a inaplicabilidade do Instituto no âmbito desta Justiça Especializada. 



    Por outro lado, ainda que fosse o caso de considerar o referido Acordo no âmbito desta Justiça Militar da União, o que ressaltamos, não se verifica, o dispositivo dá conta de que “(...) o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal (...)”, de sorte que, no caso em exame, claramente o Órgão ministerial sinalizou pelo seu não cabimento optando pelo oferecimento da Denúncia e, por via de consequência, do prosseguimento da ação penal militar por ele proposta. 



    Vale dizer que, ainda que se cogitasse da hipótese de aplicação do referido Instituto, é certo que o delito de homicídio culposo pelo qual o Paciente foi denunciado ostenta um injusto extremamente grave (maior desvalor de resultado), circunstância que por si só não recomenda a possibilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que não estariam presentes os objetivos preventivos do Acordo, consubstanciados nitidamente na necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do delito. 



    A propósito do tema, são percucientes as lições de Cezar Roberto Bitencourt contra a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os agentes autores de homicídio culposo, utilizando-se, como paradigma, o acidente da aeronave da GOL com o Legacy em 2006, cujo resultado foram 154 (cento e cinquenta e quatro) óbitos, sendo que naquele caso o Magistrado sentenciante, embora tenha condenado os acusados, substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    (...).



    Enfim, a Decisão da Magistrada apontada coatora está em perfeita consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no seguinte julgado de minha relatoria:



    (...).



    Além disso, considerando os fundamentos anteriormente expendidos, ainda que fosse possível considerar a aplicação do Acordo de Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada, no caso dos autos, tal Instituto não se compatibilizaria com a mens legis no sentido de que o Acordo projeta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, sendo que, além de incabível para a conduta perpetrada pelo Paciente, conforme já fundamentado, essa substituição igualmente encontraria óbice intransponível na jurisprudência desta Corte e na do próprio Supremo Tribunal Federal.



    (...).



    Refutada a presença do requisito do fumus boni iuris, quanto ao periculum in mora, igualmente não se identifica a urgência na concessão do pleito antecipatório, na medida em que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na Auditoria da 12ª CJM. 



    Por tais motivos, não se identifica qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora, haja vista que a Decisão hostilizada encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência reiterada desta Corte e mesmo dos Pretórios, não sendo possível acolher o pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída do Paciente. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal Militar no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Refutada a presença do requisito do fumus boni iuris, quanto ao periculum in mora, igualmente não se identifica a urgência na concessão do pleito antecipatório, na medida em que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na Auditoria da 12ª CJM. Por tais motivos, não se identifica qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora, haja vista que a Decisão hostilizada encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência reiterada desta Corte e mesmo dos Pretórios, não sendo possível acolher o pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída do Paciente”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator